Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de insolvência civil. Documentos indispensáveis. Ordem de emenda. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de insolvência civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, porquanto o autor não cumpriu a ordem de emenda para juntar certidão de crédito atualizada, comprovar a suspensão da ação executiva e demonstrar os atos executivos realizados em desfavor da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos, foi legítimo diante da inércia do apelante em atender à determinação de emenda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, é dever do autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.
4. O art. 754 do CPC/73, ainda em vigor por força do art. 1.052 do CPC/15, dispõe que “O credor requererá a declaração de insolvência do devedor, instruindo o pedido com título executivo judicial ou extrajudicial (art. 586)”.
5. Diante da inércia do apelante em cumprir diligência essencial para a formação válida da relação processual, o indeferimento da petição inicial revela-se medida correta, com amparo nos art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do CPC.
6. É devida a condenação do apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença de indeferimento da petição inicial, desde que o réu integre a lide mediante a constituição de advogado para apresentar contrarrazões. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320, art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, art. 754 (CPC/73) e art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745813-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 17/07/2024; APC 0717862-91.2021.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 12/07/2022.